Tribunal: STF
Processo: RE 1300857
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NO ART. 83, IX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.782, PORÉM COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESERVAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE EMBASAM O PAGAMENTO DE TAL ADICIONAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IX do art. 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (ADI 4.782/RJ), porém houve modulação dos efeitos da decisão de forma a preservar “[...] as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores”, de modo a abranger, portanto, o que tratado nestes autos.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    3. Agravo interno desprovido.